Tribunal: TJDFT
Processo: 0745714-29.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS BASEADA NA REMUNERAÇÃO TOTAL DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).

2. A fixação dos alimentos baseada em todas as verbas remuneratórias do alimentante é a medida mais justa, vez que, evidenciada alteração em sua remuneração, a base de cálculo deve se adequar aos novos valores recebidos.

3. A parte não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no percentual determinado, uma vez que os documentos colacionados aos autos não permitem provar qual sua real situação.

3. Apelação conhecida e não provida.